Tribunal: TJSP
Processo: 2000543-71.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Carlos Bueno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000189456
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Habeas
Corpus Criminal no 2000543-71.2020.8.26.0000, da Comarca de
Catanduva, em que é paciente WILLIAM GUSTAVO DA
CONCEIÇÃO GUILHERME SILVA, Impetrantes GUILHERME
PEREIRA GONZALEZ RUIZ MARTINS e DANIEL LEON
BIALSKI.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Concederam a ordem, com expedição de alvará de soltura.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores RACHID VAZ DE ALMEIDA (Presidente sem
voto), FÁBIO GOUVÊA E FRANCISCO BRUNO.
São Paulo, 6 de fevereiro de 2020.
CARLOS BUENO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Habeas
Corpus
Criminal
no
2000543-71.2020.8.26.0000
Voto no 52.665
Trata-se de habeas corpus em que se pretende a
imediata soltura de William Gustavo da Conceição Guilherme
Silva, preso pela suposta prática de crime de tráfico de
entorpecentes.
Indeferida a liminar pelo Relator, e prestadas
informações pela autoridade judiciária apontada como coatora,
manifesta-se a Procuradoria-Geral de Justiça no parecer de fls.
432/439: deve ser denegada a ordem.
É o relatório.
Desde logo o registro de que no âmbito de habeas
corpus não se discute prova em profundidade, de acordo com
orientação jurisprudencial dominante. O crime atribuído ao
paciente exige maior cautela e tudo será esclarecido no âmbito
da ação penal em andamento.
A douta defesa coloca em dúvida os depoimentos dos
policiais militares responsáveis pelo flagrante, sustentando às fls.
4 da petição inicial que: “Causa-nos estranheza, no entanto, que
embora tenham os policiais militares assinalado em seus
depoimentos que o Paciente era conhecido nos meios policiais
como traficante de drogas (Doc. 03), que até hoje, aos 30 anos de
idade, ainda seja primário e portador de excelentes antecedentes,
não possuindo uma única sequer mácula em sua ficha criminal
(Doc. 04)”.
E acrescenta “E esta estranheza somente se majora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
com o fato de que o Paciente, ao ser interrogado, NEGOU
peremptoriamente qualquer envolvimento com o tráfico de
entorpecentes,
relatando
ainda
que
trafegava
com
sua
motocicleta, quando então os policiais, para tentar abordá-lo,
colidiram propositalmente com a viatura em sua motocicleta,
fazendo com que ainda colidisse com uma árvore (Doc. 05),
ocasionando diversos ferimentos e fraturas que lhe fizeram
perder os sentidos”.
Feito o registro, cabível para a conclusão de que a
ação penal deve prosseguir, para um melhor esclarecimento em
relação aos fatos, saliente-se que é caso de se converter a prisão
preventiva pelas medidas cautelares previstas no art. 319, I, II, IV
e V, Código de Processo Penal.
Como ocorre em outros julgamentos semelhantes,
esta turma julgadora faz prevalecer a quantidade de substâncias
entorpecentes encontradas com o réu, mesmo porque é
significativa para o redutor previsto no art. 33, §4o, Lei de
Drogas, em caso, é claro, de condenação.
E com o ora paciente a polícia encontrou 17,7 gramas
de cocaína, quantidade que se enquadra naquele conceito que
autorizaria a aplicação do redutor.
Relevante destacar que efetivamente o paciente não
possui nenhum antecedente criminal, como salientado pelo
ilustre advogado no ponto em que considera descabida a
observação feita pelos policiais no sentido de ser o paciente
conhecido nos meios policiais como traficante de drogas.
A ação penal deve prosseguir, mas com ele em
liberdade, considerando os termos deste acórdão e a conversão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
da preventiva nas condições enunciadas, nada impedindo, é
óbvio, que o benefício aqui deferido seja revogado se o
comportamento do paciente fora do cárcere assim permitir.
Decide-se de acordo com a súmula.
CARLOS BUENO
RELATOR